Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707748-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DA COSTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DE FRANCA BONFIM AGRAVADO: GUILHERME BORGES DA COSTA, ANA CRISTINA FRANCA DA COSTA DESPACHO A demanda envolve interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer (id. 45873483). Brasília - DF, 7 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora